Tribunal: STF
Processo: HC 233956
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.10): 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - "[...] esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade" (AgRg no RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). - O acórdão impugnado entendeu que a medida de busca e apreensão domiciliar foi judicialmente deferida "em virtude de indícios de que haveria entorpecentes e outros itens de natureza ilícita no imóvel, consistentes, não só em denúncias anônimas que davam conta que os pacientes exerciam atividades relacionadas à mercancia espúria, como, também, em informações obtidas através de diligências que constataram a ocorrência de movimento relacionado a traficância de entorpecentes naquele local" (fl. 116). - Em casos como o presente, não há ilegalidade flagrante. A existência de 'denúncias anônimas especificadas' e a realização de diligências confirmatórias da existência de movimentação típica de ponto de venda de drogas autorizariam até mesmo o ingresso na residência para a colheita de provas sem a autorização judicial prévia, sendo suficientes, portanto, para legitimar a decisão que decretou o mandado de busca e apreensão ora questionada. - Agravo regimental desprovido.” 

Narra o impetrante que a busca domiciliar “foi solicitada com base de denúncia anônima, sem qualquer outra fonte de prova, sequer investigações preliminares que trouxesse indícios suficientes e requisitos destacados no artigo 240 § 1º do Código de Processo Penal”. Nesse sentido, “a Autoridade Policial tão logo recebeu a denúncia anônima, requereu ao Juízo competente a expedição de mandado de busca e apreensão em diversos endereços (demonstrando uma verdadeira pescaria probatória), diligência esta que restou deferida pelo magistrado. “ Com isso, “é notório a violação ao direito fundamental do cidadão, bem como da carência da fundamentação [...]  merecendo que a decisão de busca apreensão seja anulada justamente pela sua ilegalidade, desentranhando as demais provas que dela se derivaram, nos moldes da teoria da arvore dos frutos envenenados.”
À vista dos argumentos acima, pugna pela concessão da liminar determinando a expedição do alvará de soltura do Paciente e, de modo a confirmar a ordem de habeas corpus, requer-se o “desentranhamento das provas ilícitas, determinando o trancamento da ação penal.” Subsidiariamente, busca-se “o desentranhamento das provas decorrentes da busca e apreensão.”

A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, nos seguintes termos (eDOC.16): 

“[...] ao contrário do que alegado pelo impetante, a decisão que determinou a realização da busca e apreensão não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, mas em várias denúncias, tendo em vista, também, a existência de prévio requerimento de autoridade policial, que foi deferido judicialmente, baseado em diligências investigativas sobre o suposto crime de tráfico de drogas no qual os pacientes estariam envolvidos.”

É o relatório. Decido.

 1.	No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 

A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Acerca da tutela constitucional dispensada à inviolabilidade do domicílio, decidiu o Supremo Tribunal Federal que “para fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da CF, o conceito normativo de casa revela-se abrangente”, o que significa compreender qualquer compartimento privado ou não aberto ao público, inclusive onde alguém exerce profissão ou atividade, como os escritórios profissionais (HC 82.788, Rel. Min.CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ de 2.6.2006).

De outra parte, nada obstante inserir-se como garantia fundamental dos brasileiros e estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade domiciliar pode ser excepcionada nas hipóteses taxativamente previstas no texto constitucional, não detendo caráter absoluto (RHC 117.159, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2.12.2013; RHC 86.082, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 22.8.2008). E ao se decidir pelo afastamento da inviolabilidade do domicílio, deve a autoridade judicial ter em mente as limitações de ordem infraconstitucional, sempre aferindo a presença de razões de interesse público que legitimam a medida restritiva. Enfatizou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão da lavra do Min. CELSO DE MELLO: 

“(...) OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER ABSOLUTO. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros” (MS 23.452, DJ 12.5.2000). 

Ao lado disso, o Código de Processo Penal, no art. 240 e seguintes, determina que a medida cautelar de busca domiciliar depende de ordem judicial devidamente motivada em fundadas razões, que tenham como ponto inicial elementos concretos que indiquem autoria e materialidade de crimes, demonstrando a vinculação entre aqueles que irão sofrer a aludida medida coercitiva e os fatos investigados. Exige-se, ainda, que o mandado seja certo e determinado, apontado o mais precisamente possível o local ou os locais em que será realizada a diligência, bem como fique restrito a coisas, bens e objetos relacionados à investigação ou indispensáveis à prova dos delitos apurados. Também em julgado do Plenário da Corte Suprema, averbou-se que “os limites objetivos e subjetivos da busca e apreensão hão de estar no ato que a determine, discrepando, a não mais poder, da ordem jurídica em vigor delegar extensão à autoridade policial”(MS 23.454, Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 23.4.2004). 

Verifico que as instâncias ordinárias – soberanas quanto à matéria fático-probatória – entenderam pela existência de fundada razão para decretação da medida invasiva, bem como por sua utilidade e necessidade, fazendo expressa alusão a contundentes indícios de autoria e materialidade, que dependeriam da busca e apreensão postulada para completa elucidação. 

Não se cogita, ademais, que a busca e apreensão tenha sido utilizada como primeiro meio investigativo. Do que consta dos autos, a medida foi decretada após a realização de diligências preliminares. Assim, tampouco antevejo desproporcionalidade em sua decretação. 

No caso concreto, o Tribunal local concluiu pela existência de suficientes indícios de autoria e materialidade delitiva, deferindo a medida de busca e apreensão pleiteada pelo MPSP nos seguintes termos:

“O pedido deve ser atendido. Chegou ao conhecimento policial através de denúncias anônimas à informação de que os investigados estão envolvidos com tráfico de entorpecentes, em desacordo com às determinações legais. Após diligências, foi constatado que no local vem ocorrendo movimento relacionado a traficância de entorpecentes, portanto, a única e melhor forma de coibir a prática do delito é o deferimento da medida em questão. Diante da imprescindibilidade da diligência para apuração dos fatos narrados na ocorrência, é de se dar credibilidade a autoridade policial para elucidação da prática criminosa relatada. Por fim, havendo fortes indícios de que estejam envolvidos em delitos o(s) indivíduo(s) que ali residem, AUTORIZO a diligência solicitada[...]” (eDOC.2, p.35-grifei)

Com efeito, a fundamentação empregada na decisão questionada coaduna com a jurisprudência desta Corte, que admite o deferimento de diligência de busca e apreensão quando demonstrada sua imprescindibilidade à apuração dos fatos investigados, mediante decisão judicial devidamente fundamentada. À guisa de exemplo, cito os seguintes precedentes: 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. AR.T 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. NECESSIDADE DA MEDIDA. 1. Esta Corte já se posicionou acerca da legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial. Precedentes. 2. Decisão judicial devidamente fundamentada e em consonância com o art. 240 do CPP. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC 117039, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013) “DENÚNCIA ANÔNIMA – DILIGÊNCIAS – BUSCA E APREENSÃO. Uma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade. BUSCA E APREENSÃO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão judicial que, ante fundadas razões, reveladas mediante investigação policial, implica diligência voltada a busca e apreensão – artigo 240 do Código de Processo Penal. BUSCA E APREENSÃO – POLÍCIA MILITAR – ATUAÇÃO. Ante o disposto no artigo 144 da Constituição Federal, a circunstância de haver atuado a polícia militar não implica ilegalidade de busca e apreensão. DEPOIMENTO – INQUÉRITO – JUÍZO – RATIFICAÇÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA. A leitura e posterior ratificação, em Juízo, de depoimentos prestados durante o inquérito não constituem nulidade, uma vez oportunizada, na audiência, a formulação de perguntas pelo defensor. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (RHC 161146, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04- 2021 PUBLIC 13-04-2021).
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Alegação de que foi autorizada busca e apreensão com fundamento em denúncia anônima. Improcedência. 3. Busca e apreensão determinada pelo Juízo, no curso de investigação já em andamento, presentes fundadas razões da prática do delito. 4. Agravo improvido.” (HC 193729 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-294 DIVULG 16-12-2020 PUBLIC 17-12- 2020) 

Nesse contexto, o caso dos autos está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, de modo que a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada.

Posto isso, deve-se considerar que a jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que o trancamento de ação penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 

Nessa toada, é imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada. 

Por fim, registro que “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências.” (HC 116.680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013). 

Partindo de tal premissa, em havendo a instância antecedente, em exame mais aprofundado do caso, concluído pela existência de elementos suficientes para a continuidade da ação penal, não cabe a esta Corte desconstituir conclusão alhures estabelecida, mormente na estreita via do habeas corpus, que, como cediço, comporta limitadíssima dilação probatória. 

2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 31 de outubro de 2023.


Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente